Tribunal: TJMT
Processo: 0001849-17.2013.8.11.0051
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
APELADO(S):
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Número do Protocolo: 109873/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO EM INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ART. 85, §3º DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “No que diz respeito às causas em que for parte a Fazenda Pública, o art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015 estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.”(STJ - REsp: 1644846 RS 2016/0334164-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017).
2. Se os parâmetros fixados pelo art. 85,§3º do CPC para o arbitramento dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública, a majoração é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
APELADO(S):
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0001849-17.2013.8.11.0051 em desfavor de BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS em trâmite no juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, M.M. André Barbosa Guanaes Simões, que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC e, ainda, condenou os embargados ao pagamento de honorários advocatícios, que fora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Como causa de pedir recursal, sustenta o embargante que o valor fixado a título de honorários advocatícios, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) não observou os critérios objetivos, devendo serem majorados, em observância ao Código de Processo Civil.
Aduz que obteve um benefício financeiro no montante de R$ 17.865,23 (dezessete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), devendo os honorários advocatícios serem elevados conforme proveito econômico obtido.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º do CPC.
A apelada BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS apresentou contrarrazões ao recurso de apelação às fls. 88/89.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fls. 102/104 -.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0001849-17.2013.8.11.0051 em desfavor de BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS em trâmite no juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, M.M. André Barbosa Guanaes Simões, que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC e, ainda, condenou os embargados ao pagamento de honorários advocatícios, que fora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Dos autos, extrai-se que o apelante MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE ajuizou o presente Embargos à Execução em desfavor de BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, visando o reconhecimento do excesso de execução, atribuindo o valor da causa como R$ 35.222,07 (trinta e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e sete centavos).
O juízo a quo julgou procedente o pleito inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos nos presentes embargos, para determinar a redução do valor executado nos autos em apenso, conforme cálculo de p. 37.
CONDENO a Embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em consideração o valor da dívida questionada e, também, o curto trâmite processual.”

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação.
Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.
O cerne da controvérsia cinge-se à majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância ao art. 85,§3º do CPC.
De início, tem-se que a sentença dos embargos à execução foi proferida em 30/03/2016, quando já vigente o Código de Processo Civil, razão pela qual aplicável desde logo suas disposições aos processos pendentes, nos termos do art. 1.046 do estatuto processual civil.
Com efeito, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos, in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Na espécie, foi dado à causa o valor de R$ 35.222,07 (trinta e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e sete centavos), que corresponde à quantia executada pelo apelado.
Como a sentença reconheceu a procedência dos pedidos, resta evidenciado que houve excesso na execução que o montante correto a ser pago pelo apelante perfaz R$ 17.365,84 (dezessete mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
Ocorre que a sentença a quo fixou honorários em valor fixo, por apreciação equitativo, o que só pode ser aplicado se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, conforme disposto pelo art. 85, §8º do CPC.
Diante disso, restou demonstrado que o arbitramento dos honorários advocatícios seu deu em desacordo com as disposições do atual Código de Processo Civil, uma vez que o apelante obteve um proveito econômico de R$ 17.865,23 (dezessete mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), o que atrai a aplicação do art. 85, §3º, I, do CPC.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 E PUBLICADA JÁ QUANDO EM VIGOR O CPC/2015. NOVO ESTATUTO. OBSERVÂNCIA. 1. No que diz respeito às causas em que for parte a Fazenda Pública, o art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015 estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração. 2. Apesar de a propositura da ação demarcar os limites da causalidade e os riscos de eventual sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça elegeu a sentença - ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios - como marco para a incidência das regras do novo estatuto processual, notadamente em face da natureza jurídica híbrida do referido instituto (processual-material). 3. A despeito de ser possível a incidência dos honorários previstos nos art. 85, § 11, do CPC/2015, em sede recursal (Enunciado Administrativo n. 7 do STJ), os honorários de sucumbência deverão obedecer à legislação vigente na data da sentença ou do acórdão que fixou a condenação, lembrando-se que a decisão produz todos os seus efeitos jurídicos somente após a sua publicação. 4. Hipótese em que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, sendo o decisum, contudo, publicado já na vigência no novo Código Processual, considerando-se as peculiaridades da contagem dos prazos no processo eletrônico (art. 5º da Lei n. 11.419/2006, c/c o art. 224 do CPC/2015). 5. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de origem reexamine o valor dos honorários de sucumbência, à luz do disposto no art. 85, § 3º e seguintes, do CPC/2015. (STJ - REsp: 1644846 RS 2016/0334164-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017) (GRIFEI).

Partindo dessas premissas, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.
Assim, considerando que não se trata de matéria de alta complexidade ou que tenha exigido maior presteza para o deslinde da questão, os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – R$ 17.865,23 -.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

--------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR